Tribunal: TJES
Processo: 5001237-09.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-09.2024.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALDEVINO FERREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001237-09.2024.8.08.0013

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALDEVINO FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória e tutela de urgência, que julgou procedente o pedido autoral, confirmou a tutela concedida e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O recorrente impugna exclusivamente sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória quando não houve resistência administrativa ou processual ao pedido de mérito formulado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

O Estado do Espírito Santo não se opõe ao mérito do pedido de internação compulsória, limitando sua manifestação a questões processuais preliminares.

A defesa apresentada evidencia postura colaborativa do ente público, com reconhecimento da pretensão material deduzida pela parte autora.

A ausência de resistência administrativa ou processual afasta a imputação dos ônus sucumbenciais ao ente público, à luz do princípio da causalidade.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do próprio TJES admite a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais em demandas de internação compulsória quando inexistente pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, além do princípio da sucumbência.

A ausência de resistência administrativa ou processual ao pedido de internação compulsória afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O reconhecimento do pedido e a postura colaborativa da Administração Pública descaracterizam a causalidade necessária à imposição dos ônus sucumbenciais.

Inexistente prova de negativa administrativa prévia, não se justifica a condenação em honorários advocatícios fundada na sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.11.2019; TJDFT, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Rel. Des.ª Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001237-09.2024.8.08.0013

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALDEVINO FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de uma apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória e tutela de urgência, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, restando a tutela consolidada pelo próprio decurso do tempo e considerando que sua execução esgotou a providência jurisdicional pretendida, hei por bem aplicar a teoria do fato consumado, para o fim de confirmá-la, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC.

Condeno o Município de Castelo ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), deixando de fazer com relação ao Estado do Espírito Santo, também sucumbente, considerando que o mesmo é o próprio credor de tal verba. Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, equitativamente, em R$800,00 (oitocentos reais).”

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se especificamente contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais. Argumenta que não deve arcar com tal verba em virtude do princípio da causalidade, sustentando a ausência de pretensão resistida, uma vez que não ofereceu oposição ao pleito de mérito do autor, limitando-se a aduzir matérias de natureza preliminar. Consigna, outrossim, que o recurso não visa reformar a condenação referente aos honorários devidos à atuação da advogada dativa.

O apelado
VALDEVINO FERREIRA
, por intermédio de sua advogada dativa, apresentou contrarrazões defendendo que a judicialização da demanda foi indispensável diante da urgência do quadro e da omissão do poder público. Sustenta que a ausência de providência espontânea configura uma resistência tácita que justifica a aplicação do princípio da causalidade para a manutenção dos ônus sucumbenciais, pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dito isso, é certo que a condenação em tal verba deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas, primordialmente, o princípio da causalidade.

No caso vertente, observo que o ente público não se insurgiu em face do pedido de mérito veiculado pela parte autora. Pelo contrário, a manifestação nos autos demonstra uma postura colaborativa, tendo em vista que, em sua peça defensiva, consignou expressamente que não se opunha ao mérito do pleito autoral.

Ademais, é oportuno frisar que não restou demonstrada nos autos a existência de negativa administrativa prévia.

Nesse contexto, resta evidente que o apelante não opôs resistência à pretensão de mérito, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste razão para a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES - AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 25/06/2024)

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, tão somente para
afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, mantendo-se os demais termos da decisão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.